Tribunal: TJBA
Processo: 8002034-69.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002034-69.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANUZIA ROSA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
AMANDA SILVA SOUZA BRITO registrado(a) civilmente como AMANDA SILVA SOUZA BRITO, MENAI RIBEIRO SANTOS, JADE ARAUJO LIMA

APELADO: JERVANIA CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO ALVES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS CONFIGURADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INTEMPESTIVO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Hipótese em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação demolitória cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais.

II - Da revelia e do julgamento antecipado

2. A revelia, apesar de gerar presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não foi o único fundamento utilizado na sentença para julgar procedente o pedido.

3. O conjunto probatório, incluindo documentos, fotografias e auto de constatação elaborado por oficial de justiça, demonstrou de forma robusta o exercício da posse pela Apelada e o esbulho praticado pela Apelante.

4. Não houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado, pois o pedido de produção de provas formulado pela Apelante mostrou-se intempestivo.

III - Da prova da posse e do esbulho

5. A prova da posse pela Apelada, embora não constante de documento formal, foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal e pela inspeção judicial, suficientes para caracterizar a situação fática narrada na inicial.

6. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

IV - Dos danos materiais e morais

7. Comprovadas as despesas suportadas pela Apelada para ter acesso ao porão de sua residência após a obstrução causada pela Apelante, configura-se o dever de indenizar (arts. 186 e 927, CC).

8. A turbação da posse e necessidade de quebrar parede, embora causem transtornos, configuram mero aborrecimento, não atingindo a esfera dos direitos da personalidade de forma relevante. Dano moral não configurado.

V - Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Sentença mantida quanto aos demais capítulos. Sucumbência recíproca. Gratuidade de justiça deferida à Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002034-69.2021.8.05.0126,
em que figuram como parte recorrente
DANUZIA ROSA DE ANDRADE
e parte recorrida
JERVANIA CERQUEIRA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora